Tribunal: TJDFT
Processo: 0701475-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. SEGURO DE GARANTIA. SEGURADO: TRIPAR. TOMADOR DE SERVIÇOS: SOMOS. SEGURADORA: POTENCIAL SEGURADORA. ATRASO NA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO. ART. 771 DO CC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS À SEGURADORA. AGRAVAMENTO DO RISCO. ART. 768 DO CC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO OU MÁ-FÉ DA SEGURADA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. CLÁUSULA DE CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS. APLICABILIDADE. INDENIZAÇÃO QUE DEVE CORRESPONDER À METADE DO PREJUÍZO SUPORTADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Dupla apelação contra sentença proferida em ação de cobrança de indenização securitária, que condenou a seguradora ré ao pagamento de R$ 941.172,07, correspondente à metade do prejuízo suportado pela autora, bem como condenou cada parte ao pagamento de metade dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor total da condenação.
2. Consta dos autos que as partes firmaram contrato de seguro de garantia, que estabeleceu como objeto a indenização pelos prejuízos causados à segurada em razão de inadimplemento das obrigações previstas no contrato celebrado com empresa tomadora de serviços. 2.1. A requerente relata que a tomadora passou a descumprir sua obrigação contratual, gerando uma inadimplência no montante de R$1.882.344,14, verificada entre os dias 10/07/2021 e 26/09/2021. 2.2. Com base na cláusula 7.1 da Apólice, a autora procedeu à notificação da tomadora em 15/09/2021, via e-mail, e em 04/10/2021, via Correios, concedendo o prazo de 3 dias corridos para o pagamento do valor total devido. A seguradora recebeu cópia da notificação em 06/10/2021. 2.3. Em 17/12/2021, a seguradora informou a negativa de pagamento da indenização, fundamentando a intempestividade da comunicação do sinistro, acarretando agravamento do risco. Além disso, fundamentou a concorrência de garantias fornecidas ao contrato garantido.
3. Em sua apelação, a autora postula a reforma da sentença no tocante à limitação da indenização a ser paga pela apelada, condenando-a ao pagamento do limite máximo da garantia da Apólice, no valor de R$1.600.000,00. 3.1. Por sua vez, a requerida pede a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais. Requer, subsidiariamente, o parcial provimento do recurso para condenar a autora em honorários de, no mínimo, 10% sobre o proveito econômico obtido pela seguradora ré.
4. O art. 771 do CC dispõe que, “sob pena de perder o direito à indenização, o segurado participará o sinistro ao segurador, logo que o saiba, e tomará as providências imediatas para minorar-lhe as consequências”. 4.1. Nada obstante a redação do referido dispositivo legal, a seguradora só se exime do pagamento da indenização se, na comunicação tardia do sinistro, provar que este fato não permitiu diminuir ou evitar as consequências do sinistro. 4.2. Nesse sentido: “III - A ausência ou o atraso na comunicação do sinistro só impede o pagamento da indenização quando há efetiva comprovação de que tal conduta causou prejuízo à seguradora.” (20050111059957APC, Relator: Nívio Geraldo Gonçalves, Revisor: Sandoval Oliveira, 1a Turma Cível, DJE: 14/12/2010).
5. Na hipótese dos autos, a seguradora não logrou demonstrar que o atraso de quase três meses desde o primeiro inadimplemento (10/07/21) até a comunicação formal (06/10/21) atrapalhou, de forma desproporcional, a sua atuação para reduzir os prejuízos indenizáveis. 5.1. Importa destacar que a segurada tomou medidas para atenuar as consequências danosas do evento ao tentar resolver amigavelmente a situação junto à empresa tomadora, embora sem êxito. 5.2. Portanto, não há se falar em perda do direito à indenização securitária em razão do atraso na comunicação do sinistro.
6. O art. 768 do CC estabelece que “o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato”. 6.1. Em consonância com essa norma, há no contrato de seguro celebrado entre as partes cláusula que estabelece a perda do direito ao recebimento de indenização securitária “se o segurado agravar intencionalmente o risco”. 6.2. Nota-se a exigência expressa de intencionalidade na conduta do segurado, sob pena de não restar configurada a perda do direito à garantia. 6.3. Ou seja, deve ser determinado o pagamento da indenização quando não comprovada má-fé ou dolo do segurado para o agravamento e a implementação do risco objeto do contrato de seguro. 6.4. Precedente: “3. O agravamento intencional do risco a que alude o art. 768, do CC, pressupõe dolo ou culpa grave do segurado e deve ser avaliado à luz do princípio da boa-fé.” (07136697520218070001, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, PJe: 28/4/2022).
7. A seguradora não demonstrou o suposto agravamento do risco, tampouco a existência de dolo ou má-fé da segurada. 7.1. Como bem pontuado pelo sentenciante, “ainda que o autor não tenha notificado de imediato a ré, não consta na apólice de seguro qualquer cláusula que obrigue o autor a rescindir imediatamente o contrato de prestação de serviços com a empresa tomadora no caso de inadimplemento, de maneira que não pode a ré, agora, alegar que houve aumento do risco segurado em razão do lapso temporal entre o início do inadimplemento e a notificação da ré”. 7.2. Nesse contexto, inaplicável o art. 768 do CC com o fim de afastar o pagamento da indenização.
8. Não é devida a indenização no valor total previsto, com base na seguinte cláusula contratual: “No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum”. 8.1. Com efeito, foram previstas, no caso, duas modalidades de garantia distintas para o contrato segurado, a saber, fiança e o seguro garantia ora em questão. 8.2. Logo, ciente a segurada da disposição contratual sobre a concorrência de garantias quando da celebração do seguro por ela contratado, não lhe cabe agora pleitear o seu afastamento.
9. O percentual fixado para os honorários observa o limite mínimo previsto legalmente (art. 85, §2o, CPC). 9.1. Considerando que cada litigante foi vencedor e vencido nesta lide, os ônus da sucumbência (custas processuais e honorários advocatícios) devem ser repartidos entre eles na proporção do êxito obtido pelas partes nesta lide, nos termos do art. 86 do CPC. 9.2. No caso, a divisão dos honorários em 5% para cada parte, o que resulta na quantia de R$ 47.058,60 para cada advogado, é suficiente para remunerá-los adequadamente. 9.3. O valor foi fixado levando-se em consideração as particularidades da demanda, cujo mérito foi julgado antecipadamente ante a desnecessidade da produção de outras provas, não exigindo grandes esforços nem muito tempo despendido para acompanhar a tramitação processual. 9.4. Revelando-se proporcional o valor arbitrado para os honorários de sucumbência, não há se falar em majoração nos termos postulados pela ré.
10. Apelações desprovidas.